Tribunal: TJSP
Processo: 1021255-09.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTOS PRIMÁRIOS DE ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO NÃO SEGUIDO CORRETAMENTE. Paciente que deu entrada no Complexo Hospital Padre Bento com fortes dores, médico concluiu que a paciente estava com tuberculose, após meses de tratamento com antibióticos sem melhora, foi constatado que estava com câncer de pulmão, falecendo antes de começar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTOS PRIMÁRIOS DE ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO NÃO SEGUIDO CORRETAMENTE. Paciente que deu entrada no Complexo Hospital Padre Bento com fortes dores, médico concluiu que a paciente estava com tuberculose, após meses de tratamento com antibióticos sem melhora, foi constatado que estava com câncer de pulmão, falecendo antes de começar qualquer tratamento. Consta do laudo oficial (IMESC) que: "O diagnóstico de neoplasia poderia ter sido realizado anteriormente com a realização dos exames de baciloscopia e o segmento radiológico da doente." Manutenção do quantum fixado a título de danos morais. Sentença mantida.
Recurso não provido.